Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-55.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Procedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos da segurada – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora a segurada, que deu ensejo a

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Procedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos da segurada – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora a segurada, que deu ensejo a sub-rogação dos direitos – Demonstrado nos autos o pagamento do prêmio - Dever da Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela seguradora – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000432-55.2019.8.26.0060, da Comarca de
Auriflama, em que é apelante ELEKTRO REDES S/A, é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44929
APEL.No: 1000432-55.2019.8.26.0060
COMARCA: AURIFLAMA
APTE. : ELEKTRO REDES S/A
APDO. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
*AÇÃO DE REGRESSO
Seguro
Procedência -
Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora
Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na
rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos da
segurada
Oscilação de energia que configura falha na
prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados
Seguro pago pela autora a segurada, que deu ensejo a sub-
rogação dos direitos Demonstrado nos autos o pagamento do
prêmio - Dever da Concessionária de ressarcir pelos valores
pagos pela seguradora Sentença mantida Recurso não
provido*
Trata-se de ação regressiva de indenização,
julgada
pela
procedente
pela
r.
sentença,
conforme
dispositivo que segue: “Pelo exposto, julgo, com apoio no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROCEDENTE o pedido inicial, com o fito de condenar a ré a
pagar à autora o valor de R$ 4.222,53, acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, a contar do respectivo pagamento, e de juros
moratórios, de 1% ao mês, desde a citação.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a requerida apresentou apelação e fls. 466/480,
sustentando a ausência de documentos essenciais para
propositura da demanda, e a inexistência de prova entre o
vinculo do segurado e a seguradora. Aduz que não há nexo
causal a amparar o pedido da autora, e que não foi
registrado perturbação no sistema elétrico que atende a
unidade consumidora na data em questão, pois nem todo dano
elétrico tem origem em falha na prestação do serviço.
Ressalta que há procedimento próprio para requerer o
ressarcimento, regulado pela Resolução 414/2010 da ANEEL. O
direito da seguradora não é automático. Os laudos trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não
trazem
informações
técnicas
relativas
ao método
empregado para concluir que os danos decorreram de falha na
prestação do serviço. Os defeitos nas instalações internas
da unidade consumidora são de responsabilidade do usuário.
A autora somente se sub-rogou nos direitos advindos da
relação jurídica de direito material, e não do privilégio
da relação de consumo. Não estão presentes os requisitos
ensejadores de responsabilidade civil. Não há relação de
consumo entre as partes. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação de regresso
em face da requerida, pois se sub-rogou nos direitos de sua
segurada Maurivania Ferrero Moraes Arvelini, assim pretende
ser ressarcida do valor de R$ 4.222,53, decorrente do
prêmio pago relativo ao prejuízo sofrido em razão de falha
no serviço de fornecimento de energia elétrica, que geraram
danos aos equipamentos existentes no imóvel segurado.
A ação foi julgada procedente, condenando a
ré a pagar o valor pleiteado.
A petição inicial foi bem instruída e foram
juntados os documentos essenciais à propositura da ação,
sendo que o fato de não ter sido feito o pedido
administrativo ou ter possibilitado a vistoria do imóvel
segurado não conduz a falta de interesse de agir da parte,
e nem impõe a improcedência da ação.
Não há que se falar em exaurimento da via
administrativa, já que a parte tem o direito à prestação
jurisdicional,
que
inclusive
tem prioridade
sobre o
regramento administrativo.
Ademais, a Resolução no 414/2010 da ANEEL
prevê o procedimento administrativo, com objetivo de
investigar nos casos de danos elétricos o nexo de
causalidade para fins de ressarcimento, mas não há qualquer
determinação de que eventual ação judicial estaria a ele
condicionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora demonstrou nos autos a ocorrência
de danos nos aparelhos que guarneciam o imóvel de seu
segurado, pela oscilação de energia e descarga elétrica, e
comprovou que efetuou o pagamento da importância em razão
de danos sofridos pelos problemas observados na rede de
energia elétrica conforme se verifica, com o crédito do
valor devido na conta corrente do cliente (fls. 85).
Cabe assinalar que a responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de energia elétrica é objetiva, subordinada
ao artigo 37, § 6o, Constituição Federal.
Sérgio
Cavalieri
Filho
afirma
que:
"Surpreendente, ainda, porque a ratio do § 6o do art. 37 da
Constituição
Federal
foi
submeter os
prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública
no que respeita à responsabilidade civil. Em outras
palavras, a finalidade da norma constitucional foi estender
aos
prestadores
de
serviços
públicos
a
mesma
responsabilidade que tem a Administração Pública quando os
presta diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os
ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que
presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa
atividade, deve suportar os riscos, deve responder em
igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua.
Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos serviços
- disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -,
mas sim terceiros que ficam expostos aos riscos dessa
atividade administrativa exercida pelo particular, e que
acabam por sofrer danos (...)
(...)
Em
conclusão,
os
prestadores
de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma razão
do Estado - o risco administrativo -, e não pela eficiência
do serviço, que é objeto da legislação consumerista"
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010,
SP, p. 257).
Desta
forma,
para
a
configuração
da
responsabilidade a ensejar indenização deve ser demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ação ou omissão, o resultado lesivo e o nexo de
causalidade entre ambos.
O artigo 25, caput, da Lei no 8.987/95, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação
de serviços públicos previsto estabelece: "Incumbe à
concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe
responder por todos os prejuízos causados ao poder
concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
Como já assinalado, o artigo 14, caput, da
do Código de Defesa do Consumidor, prevê: "O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência da
culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores
por defeito relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações suficientes ou inadequadas sobre fruição e
riscos".
A autora ajuizou a presente demanda tendo
por fim obter ressarcimento pela cobertura securitária que
foi obrigada a pagar ao seu segurado, decorrente dos danos
verificados em equipamentos elétricos conectados à rede,
depois de ter ocorrido variações de tensão elétrica e
descarga elétrica no imóvel da segurada, provenientes da
rede de distribuição administrativa da ré.
A seguradora juntou documentação de fls.
37/38 e 39 afirmando que ocorreu oscilação de energia no
local onde está o imóvel segurado, com distúrbios elétricos
em razão de variação e descarga elétrica, que deu ensejo
aos
danos
suportados
pelo
consumidor,
danificando
equipamentos que guarneciam o local.
De outro lado a ré afirma que nos sistemas
de distribuição de energia não houve qualquer problema de
fornecimento de energia a acarretar os danos nos
equipamentos, e tampouco ficou demonstrado nos autos
qualquer falha na prestação do serviço, sendo que os danos
ocorreram
por
fatores
externos
e
sem
qualquer
responsabilidade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora apresentou nos autos os documentos
de fls. 37/38, 39 e 40/83, que são laudos técnicos dos
aparelhos danificados e notificação descrevendo os eventos
e os equipamentos/aparelhos que sofreram danos devidos a
fortes oscilações no fornecimento de energia elétrica
proveniente da rede de distribuição administrada pela
apelante.
Os laudos técnicos concluem que os defeitos
nos equipamentos são característicos de oscilação de
voltagem de energia elétrica.
Portanto, os documentos juntados atestam que
os danos suportados pelo segurado decorreram de oscilação
de energia na rede elétrica, caracterizando a má-prestação
do serviço.
De outra parte, a requerida apenas informa
que não foi registrado qualquer problema no sistema no dia
em questão na unidade consumidora, porém a informação se
mostra genérica e não comprova a regularidade do serviço
prestado.
Pelo que se verifica, a ré-apelante apenas
faz alegação genérica de que nos sistemas de distribuição
de energia não houve qualquer falha no sistema, no entanto,
fato é que a prova documental apresentada pela autora
informou a existência de problemas na rede elétrica,
acarretando as consequentes variações e oscilações de
tensão de energia, situação que configura falha na
prestação do serviço, e que deu causa aos danos suportados
pela segurada da autora.
Nesse sentido:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS DECORRENTES DE DESCARGAS ELÉTRICAS EM TEMPESTADE.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Comprovação da exclusão de
responsabilidade que incumbe à Ré. Alegação de que, embora
previsíveis,
os
danos
causados
ao
segurado
seriam
impossíveis de serem evitados não restou comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (Apelação n.
9199857-59.2009.8.26.0000,
Relatora
Berenice
Marcondes
César, julgado em 10/03/2015).
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Cerceamento de defesa inocorrente. Descarga
elétrica decorrente de tempestade. Dever da ré, que exerce
atividade
lucrativa,
de
evitar
as
consequências
de
intempéries. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público. Precedentes da jurisprudência. Danos
materiais devidamente demonstrados. Sentença reformada.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
n.
0100209-85.2011.8.26.0100 Relator Milton Carvalho, julgado
29/05/2014).
Portanto, a r. sentença deverá ser mantida
tal como lançada.
Como a parte apelante não obteve sucesso em
seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte apelada,
a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC, assim
determino o aumento dos honorários advocatícios para 12%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator